Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702773-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA ANTONIETA DA SILVA AGRAVADO: RAPHAEL CAMPOS JESUS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença, indeferindo pedido de penhora de valores na “boca do caixa” na empresa da qual o Agravado seria sócio. A Agravante narra que se cuida de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e que o feito estava suspenso diante da inexistência de bens passíveis de constrição. Invoca a regra dos artigos 797 e 866 do CPC e argumenta que a jurisprudência desta Corte admite a penhora sobre faturamento de empresa, nos termos do precedente que colaciona. Discorre a respeito da necessidade de concessão da tutela recursal, afirmando ter demonstrado a presença dos requisitos para tal. Pleiteia a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a penhora diária na “boca do caixa” na proporção de 50% da cota do Agravado até quitação do debito. Alternativamente, que a constrição recaia sobre percentual razoável a ser indicado pelo juízo. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a constrição. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não se vislumbra qualquer um dos pressupostos previstos na lei processual, especialmente porque, a meu sentir, a Recorrente deixou de se utilizar do procedimento adequado para alcançar a pretensão. Ademais, a tutela satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado liminarmente. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator